Tribunal: TJMT
Processo: 1015460-32.2022.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015460-32.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Ameaça (art. 147), Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO DA SILVA MARTINS - CPF: 061.134.471-89 (APELANTE), RODRIGO GARCIA RIBEIRO - CPF: 049.274.121-21 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO LEMES DE MORAIS - CPF: 026.523.511-17 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELE AMARAL DA SILVA - CPF: 010.743.011-88 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1015460-32.2022.8.11.0042

APELANTE: MARCIO DA SILVA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REGIME SEMIABERTO JUSTIFICADO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA DEVIDA. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que impôs ao réu as penas de 1 ano e 6 meses de reclusão (art. 129, §13o, CP) e de 1 mês e 15 dias de detenção (art. 147, CP), em regime semiaberto, em razão da prática de violência doméstica contra sua companheira.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em saber se: (i) as provas produzidas são suficientes para embasar a condenação por lesão corporal e ameaça; (ii) o réu faz jus as penas-base no mínimo legal e ao regime aberto; (iii) há ilegalidade na condenação ao pagamento de indenização mínima em favor da vítima.

III. Razões de decidir

A palavra da vítima, coerente e harmônica, corroborada pelo exame de corpo de delito e demais elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação.

Para caracterizar o crime de ameaça (art. 147, CP) é irrelevante a efetivação do mal anunciado.

Carece de interesse recursal o pedido de fixação das penas-base no mínimo legal quando a providência foi adotada na sentença.

A reincidência justifica a imposição do regime mais gravoso.

A indenização por danos morais, expressamente requerida na denúncia, dispensa instrução específica, sendo devida nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo 983/STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para embasar a condenação por crimes de violência doméstica. 2. É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais em favor da vítima, mesmo diante da hipossuficiência do réu, desde que haja pedido expresso da acusação.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, §13o, 147 e 69; CF/1988, art. 5o, incisos I e III; CPC, art. 98, §1o; Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.675.874/MS; STJ, AgRg no AREsp 2.145.087/SC; STJ, APn 902/DF,
AgRg no AREsp n. 2.867.190/DF, , REsp n. 2.179.850/SP;
TJMT, N.U 1002820-48.2023.8.11.0046; TJMT, N.U 1000383-26.2024.8.11.0102,
N.U 1003673-74.2023.8.11.0008, .U 1010498-35.2023.8.11.0040,

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1015460-32.2022.8.11.0042

APELANTE: MARCIO DA SILVA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Marcio da Silva Martins, contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, por infração aos artigos 129, § 13o, e de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, por afronta ao art. 147, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006 (lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica e familiar).

Em suas razões, assevera que: 1)
deve ser absolvido, “
com fulcro no art. 386, VII do Código Penal
”; 2) faz jus “
a fixação da pena-base no mínimo legal, ante as ausências de circunstâncias judiciais desfavoráveis
”, “
ao regime aberto para o cumprimento da pena
”, ao afastamento do “
valor fixado a título de indenização à vítima
” ou “
redução do quantum fixado”
(Id. 307762905 - pág. 1-10).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
307762907 - pág. 1-11).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo
(
Id.
320645384 - pág. 1-14)
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1015460-32.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu os crimes de lesão corporal e de ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar,
e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Fato 1 – Lesão corporal

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 16 de outubro de 2022, por volta da 00h30min, no município de Cuiabá/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado MARCIO DA SILVA MARTINS ofendeu a integridade corporal da vítima Daniele Amaral da Silva, sua companheira, que estava no terceiro mês de gestação, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial de ID no 101735592 - Pág. 1 - 6.

Fato 2 – Ameaça

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 16 de outubro de 2022, por volta da 00h30min, no município de Cuiabá/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado MARCIO DA SILVA MARTINS ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Daniele Amaral da Silva, sua companheira, que estava no terceiro mês de gestação, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial de ID no 101735592 - Pág.1 – 6.

Síntese Fática

Ressai dos autos que o denunciado e a vítima são companheiros há cerca de três anos, sendo que ela, à época dos fatos, estava no terceiro mês de gestação.

Depreende-se que o denunciado já agrediu a vítima por diversas vezes, inclusive quinze dias antes da ocorrência dos fatos narrados nesta denúncia.

Segundo consta, na data do fato, o casal estava em uma festa, ocasião em que o denunciado estava ingerindo bebida alcoólica, quando a vítima o chamou para irem embora, mas ele se recusou.

Em razão disso, a vítima decidiu ir embora sozinha, contudo, o denunciado a alcançou, apossou-se de um cabo de vassoura e lhe desferiu um golpe na cabeça, causando as lesões descritas no laudo pericial acostado ao ID no 101735592 - Pág. 1 – 6.

Consta que a vítima, com o intuito de se defender, quebrou uma garrafa e ficou com um pedaço de caco de vidro na mão, quando o denunciado tomou o objeto para si, cortando a própria mão.

Ato contínuo, a vítima correu, entrou em casa e acionou a Polícia Militar, que efetuou a prisão do denunciado em flagrante delito.

Não bastasse, o denunciado ameaçou a vítima dizendo que irá matá-la quando sair da cadeia.
[...]
(Id.

307762496 - Pág. 1-
).

O pedido de absolvição não prospera.

O conjunto probatório demonstra que, após desentendimento banal, o réu lesionou e ameaçou a vítima, que era sua companheira e encontrava-se no terceiro mês de gestação.

Na fase investigativa, Daniele Amaral da Silva descreveu o acontecido nos termos transcritos:

[...] Que se relaciona com Márcio durante três anos, não possui filhos em comum, porém
se encontra gestante de três meses
. Que Márcio é uma pessoa agressiva, já foi preso e encontra-se usando tornozeleira eletrônica, que já foi agredida por Márcio várias vezes, que a declarante já registrou boletim de ocorrência contra ele mais nunca pediu medida protetiva. Que há 15 dias atrás ele lhe agrediu, que chamou a Polícia Militar, mas ele conseguiu fugir. Que nesta data estavam em uma festa, onde Marcio ingeriu bebida alcoólica e a declarante o chamou para ir embora, mas ele se recusou. Qu
e a declarante foi embora sozinha e ele a alcançou, estava muito nervoso e pegou um cabo de vassoura e acertou na cabeça da declarante. Que a declarante pegou uma garrafa e bateu na parede, ficando com um pedaço de caco na mão, que ele tentou puxar o caco da mão da declarante chegando a cortar a mão dele
, que ele conseguiu tomar o caco.
Que a declarante correu e entrou para sua casa e ligou para a Polícia Militar
. Que a Polícia chegou rapidamente e deteve o suspeito. Que ele alega que foi a declarante que o lesionou, mas isso é mentira.
Que Márcio ameaçou de matar a declarante quando ele sair da cadeia
. [...]
(Id. 307762467 – pág. 1-2) .

Na instrução processual, a vítima confirmou a ocorrência dos delitos e atribuiu ao réu a autoria:

MP: [...] a senhora conviveu com o senhor Márcio então?

V: Convivi.

MP: E daí, no dia 16 de outubro de 2022, houve um desentendimento em que ele te ameaçou e também te agrediu?

V: Sim
.

MP: Como que se deram os fatos?

V: A gente estava em casa, né?, assim, agora em detalhes eu não lembro muito bem porque, eu até quis esquecer dele completamente, de tudo,
mas a gente começou a brigar por uma coisa simples, ele queria sair, ou ele saiu, voltou bêbado e me agrediu
,
sei que já tinha várias vezes que ele me ameaçava de morte; como ele já esteve preso por homicídio, eu tinha um pouco de medo das ameaças dele
, a gente morava... sei que foi uma briga e acabamos na delegacia, ele ficou preso, aí depois a irmã dele pediu para mim retirar a denúncia de medida protetiva para ele poder receber... mas a briga em si, os detalhes, eu não lembro não, não lembro, eu mesma quis esquecer.

MP: No dia 16 de outubro de 2022, a senhora estava grávida?

V: Estava.

MP: A senhora teve esse filho, perdeu a criança por algum motivo específico?

V: Eu tive um aborto quase que espontâneo, mas depois da briga; muito susto, muita raiva, briga de correr, pular o muro: “não, não me joga telha, não me bate, para com isso”, aí um dia eu pulei o muro e caí, aí no outro dia eu amanheci já...

MP: A senhora estava pulando um muro para fugir do senhor. Márcio?

V: É.

MP: Então, basicamente... não entendi, pode falar.

V: Lá no bairro Dom Aquino, eu pulei o muro da casa dele pedindo socorro: “me ajuda”, [...] quer me pegar de telha, ele ia meter a telha dessa de barro.

MP: E nesse dia ele te ameaçou?

V: Ele sempre ameaçou.

MP: A senhora se recorda?

V: Ele sempre falou assim: “fica brincando que na hora que eu dar um tiro na sua cabeça, você vai ver”, ele sempre falou isso para mim
[...].

MP: Você lembra que ele pegou um cabo de vassoura para te bater?

V: Meteu, ele chegou de meter, meteu no braço, meteu no meu braço.

MP: E de uma garrafa que a senhora pegou para se defender?

V: Sim, uma garrafa de vidro, de cerveja.

MP: E como que foi?

V: Cortou, cortou.

MP: A senhora pegou a garrafa de vidro, cortou quem, cortou ele ou cortou a senhora?

V: Ele cortou, cortou eu e cortou ele, os dois ficaram cortados.

MP: Cortou os dois, a senhora convivia com ele com bastante episódio de violência doméstica?

V: Vários, vários, e fora os que eu não dei assim entrada na polícia, entendeu?

MP: Hoje ele ainda está preso?

V: Não, ele já saiu, mesmo depois dessa ocorrência aqui, essa que está tendo a audiência, eu já tive a ponto de ter briga com ele depois que ele recebeu o alvará, de eu chamar a polícia lá na minha casa, de a polícia aparecer lá para tirar ele de dentro da minha casa.

MP: Mas e hoje, como que está hoje?

V: Hoje tem mais tempo que eu não vejo ele, mas ele já foi lá em casa, mas eu não vi, quem atendeu ele foi minha mãe, ele procurou de mim, minha mãe falou: “deixa a vida da Daniele em paz, não vai dar certo”, aí ele foi embora, mas ele vai lá em casa.

MP: Ele vai sempre, a senhora tem medo dele?

V: Eu tenho sim, porque ele já foi preso por três homicídios, né?

MP: E a senhora tem medida protetiva?

V: Não, a irmã dele fez eu tirar, né?, porque quando ele saiu, antes dele sair dessa prisão, eu tive que tirar a medida protetiva, senão ele não saía de alvará.

MP: Tá, mas se a senhora tem medo dele, ele vai lá na casa da senhora fazer o quê?

V: Eu não sei dessa vez, porque eu não estava lá, quem estava era só minha mãe, minha mãe atendeu ele e falou: “a Daniele não está e não vai dar certo você ficar vindo aqui, não”, minha mãe já é senhora de idade...

[...]

MP: [...] voltando a esse dia, como que cessaram as agressões?

V: Ah, porque ele ficou preso, né?, ah.. co
mo cessou, quando a polícia chegou, ele pulou o muro para fugir, a polícia estava ali perto,
assim, quando eu liguei, consegui ligar para pedir ajuda para a polícia, a polícia viu o endereço, viu meus gritos, viu os gritos dele, viu o jeito que eu estava nervosa, eles estavam próximos, enquanto meu marido ia fugir, o policial chegou já na curva e pegou ele, aí fomos os dois para a delegacia., aí a própria delegada mandou levar eu para fazer o corpo de delito, eu fiz.

MP: [...] se ele for condenado, a senhora tem interesse em uma indenização por danos morais [...], que ele fique condenado a te pagar?

V: Sim, eu gostaria, porque não foi uma vez, foram várias.

MP: Tá, as ameaças, a senhora tinha medo das ameaças, porque, como a senhora falou...

V: Eu ainda tenho
,
eu ainda tenho, só que eu evito, entendeu?, se eu sei que ele está eu não vou.

[...]

Defesa: Como que ele agrediu a senhora nesse dia, a gente tá falando do dia da garrafa, como que aconteceu?

V: Em detalhes eu não lembro, porque já faz anos e teve coisas do Márcio e da minha vida que eu tentei esquecer, sei que o cabo de vassoura, a garrafa, era numa casa ali em frente do Colégio Santos Dumont, no bairro Dom Aquino, mas em detalhes mesmo, o porquê da briga em si eu não lembro, sei que eu estava gestante, que ele foi preso, mas em detalhe eu não lembro, não lembro mesmo.

Defesa: Quem que começou essa briga, a senhora lembra?

V: A briga foi ele, sempre foi ele, ele bebia demais, usava droga, então eu não lembro o começo em si, se eu falar, eu vou estar mentindo, não lembro, já tem um pouquinho de tempo, e depois disso eu tive uma depressão, aí fui tratada lá no Adalto, depois fui internada no Adalto por essa depressão, eu tomei muito medicamento que mexeu um pouco com o meu cérebro, entendeu?, mas teve sim.

Defesa: A senhora também fazia uso de droga e álcool?

V: Não.

Defesa: Nunca usou droga?

V: Não, não, já fumei e já bebi, mas droga não, então eu não lembro bem em termos do que aconteceu [...].

Defesa: Ele fala que a senhora quebrou uma garrafa e foi para cima dele?

V: Não, teve o episódio da garrafa, teve o episódio da garrafa [...], quando eu quebrei a garrafa, já era porque eu já tinha sido agredida, eu nunca fui para cima dele, eu gostava dele, eu sempre ‘gostava’ do Márcio, não era ele que gostava de mim, eu não lembro dos detalhes, riquezas de... não lembro, na minha mente é como se tivesse apagado, entendeu?

Defesa: A senhora se machucou bastante?

V: Machuquei, machuquei. tem o copo de delito, eu fiz
.

Defesa: Ficou com alguma sequela?

V: Não, só no coração mesmo e na mente, mas eu tento...

Defesa: Ele tem quanto tempo que não procura a senhora?

V: A mim mesma, de ele me ver e falar comigo, tem um bom tempo, mas chegou na porta da minha casa, já tem mais ou menos uns quinze dias que ele foi lá, só que eu não estava na minha mãe, eu moro na casa da minha mãe, nessa época dessa confusão, eu morava no bairro Dom Aquino, em frente ao Colégio Santos do Dumont, a gente morava junto, aí ele continuou morando no Dom Aquino e eu moro no Osmar Cabral.

Defesa: A senhora já está em outro relacionamento?

V: Não, não arrumei mais ninguém depois disso, nem vou arrumar.

[...]

Juiz: Então a senhora não lembra dos detalhes, mas ele sempre agredia primeiro a senhora?

V: Sim, às vezes nem tanto com porrada, as porradas me doeram menos do que as palavras que ele falava, entendeu?, já me chamou de lixo, “você é o pior lixo que existe, você é pior do que as putas do zero, você é pior do que a bituca de cigarro”, muitas coisas assim que me humilhou.

Juiz: Ele sabia que a senhora estava grávida?

V: Sabia, eu tinha um teste de gravidez e tudo mais.

Juiz: Com quantos meses a senhora perdeu?

V: Com três [...].

Juiz: Um pouco depois desses fatos então?

V: Foi depois, ele não demorou muito tempo preso não.

Juiz: Mas foi depois de ele ter sido solto?

V: É, ele foi preso em outubro, ele saiu no dia... se eu não me engano... dia 28 de setembro, não, novembro, dia... foi antes do natal, que no natal ele ainda passou na rua. [...]
(Id.

307762883 - pág. 1– relatório de mídias).

A prova pericial produzida se agrega aos elementos de convicção angariados.

O laudo pericial n.
1.1.02.2022.027706-01 registrou que a vítima apresentava as seguintes lesões: “
equimoses amareladas/escurecidas, em reabsorção, irregulares, localizadas na face interna da coxa esquerda. equimoses amareladas/escurecidas, paralelas, em reabsorção, localizadas em região lombar direita. escoriações com crostas hemáticas, em processo de cicatrização, irregulares, localizadas na face dorsal da mão esquerda e face anterior do antebraço direito
”.

Além disso, o perito consignou que “
as lesões descritas foram produzidas por instrumentos contundentes e
apresentam nexo temporal e nexo causal com o relato da pericianda
” (Id. 307762485 - Pág. 1-6)

Conforme reiteradamente decidido, nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, sendo, portanto, hábil para respaldar a condenação, especialmente quando encontra-se em sintonia com outras provas amealhadas – como ocorre neste caso.

Nesse sentido:

[...] A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.145.087/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025).

[...] A palavra da vítima, em harmonia com outros elementos probatórios, como o laudo pericial, possui especial relevância em crimes de violência doméstica, conforme jurisprudência do STJ.

5. A palavra da vítima, em harmonia com outros elementos probatórios, como o laudo pericial, possui especial relevância em crimes de violência doméstica, conforme jurisprudência do STJ. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.463.776/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025).

E em se diga que as palavras do réu não provocaram temor à vítima.

O contexto vivenciado pelas partes naquele momento – desentendimento que desencadeou agressão – deixa claro que a ameaça surtiu efeito.

A vítima inclusive esclareceu que até hoje sente medo dele, porque já foi preso por crime de homicídio.

Além disso, não há como ignorar que ela
procurou a delegacia de polícia, representou criminalmente contra o réu (Id.
307762468 - pág. 1) e solicitou providências protetivas (Id. 307762492 - pág. 1)

Vale lembrar que o tipo previsto no art. 147 do Código Penal se configura com a promessa, por palavra, escrita, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de mal injusto e grave a outrem; por ter natureza formal, é dispensável que o agente leve a efeito o que anunciou fazer:

[...] O crime de ameaça como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize. [...]
(TJ/MT, N.U 1001966-93.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023).

[...] A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC no 372.327/RS). [...]
(TJ/MT, N.U 1007627-77.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 13/06/2023).

De mais a mais
, “tendo a vítima se sentido temerosa com as ameaças que ocorreram [...] após longo período de perturbação de sua tranquilidade, é descabida a alegação de atipicidade da conduta por considerar “mera bravata” [...]
(TJ/MT, N.U 0008644-90.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023).

No contexto,

a negativa de autoria sustentada pelo réu na delegacia – que se encontra isolada nos autos – não enseja a absolvição pretendida. Confira-se:

[...] Descabe falar em absolvição quando as provas produzidas demonstram que o réu cometeu o delito que lhe foi imputado na exordial acusatória, estando a negativa de autoria dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, máxime quando estão demonstradas pelos depoimentos coerentes e harmônicos da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza – e declarações extrajudiciais dos policiais responsáveis por atender a ocorrência. [...]
(TJ/MT, N.U 0028023-85.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024).

[...] In casu, não há falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva, constatados com o relato dos fatos pela ofendida, de modo seguro, harmônico e coerente, além de corroborado pela prova judicializada, não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer sobre a negativa isolada do réu.
(TJ/MT, N.U 0032313-41.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).

Quanto ao pedido de “fixação das penas-base no mínimo legal”, resta clara a carência de interesse recursal, uma vez que a providência foi obtida na sentença para ambos os delitos.

Nesse sentido:

[...] Carece de interesse recursal o pleito de análise de quantum de aumento pela continuidade delitiva quando esta não foi reconhecida na sentença. [...]
(TJ/MT, N.U 1003673-74.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025).

[...] Carece de interesse recursal os pedidos de agravamento da pena intermediária em 1/6 em razão da reincidência e de concessão da gratuidade da justiça se tais providências já foram adotadas no édito condenatório. [...]
(TJ/MT, N.U 1010498-35.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Ademais, a reincidência do réu justifica o regime semiaberto estabelecido:

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a imposição de regime mais severo, como o semiaberto, para reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, mesmo diante de circunstâncias judiciais favoráveis, conforme enunciado da Súmula 269/STJ.
A fixação do regime semiaberto no caso concreto encontra respaldo na jurisprudência consolidada da Corte, segundo a qual a reincidência é, por si só, fundamento idôneo para justificar regime mais gravoso
, deixando de configurar bis in idem. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.867.190/DF, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 20/8/2025).

[...] O regime semiaberto é aplicável a reincidentes com pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais". [...]
(STJ, REsp n. 2.179.850/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

A indenização mínima estipulada em favor da vítima tampouco pode excluída da condenação, pois expressamente requerida na denúncia (Id.
307762496 - pág. 3).

Além disso, na instrução processual, o Promotor de Justiça consultou a vítima, que confirmou seu interesse na condenação.

Conforme entendimento pacificado no Tema Repetitivo n. 983 do Superior Tribunal de Justiça, “
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

Não é demais ressaltar que “
Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.” [...]

(STJ, REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018).

Além disso, “
A hipossuficiência econômica do condenado, reconhecida nos autos, não afasta a condenação ao pagamento da indenização mínima, apenas suspende sua exigibilidade, em conformidade com o art. 98, § 1o, do CPC, aplicado subsidiariamente
”. (TJ/MT, N.U 1013117-63.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

De toda sorte, o valor estipulado à título de indenização – R$ 2.000,00 (dois mil reais), que equivale a pouco mais que 1 (um) salário-mínimo – mostra-se proporcional e razoável. Confira-se:

[...] A fixação de indenização por danos morais é devida quando houver pedido expresso, ainda que sem indicação de valor, conforme tese firmada no Tema 983 do STJ. Diante da condição econômica do réu, o valor da indenização deve ser fixado em um salário-mínimo vigente à época do pagamento. [...]
(TJ/MT, N.U 1000383-26.2024.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025).

[...] O valor arbitrado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente diante da hipossuficiência econômica do réu, revelada por sua assistência pela Defensoria Pública, sendo razoável sua redução de três para

um salário-mínimo. [...]
(TJ/MT, N.U 1000151-54.2023.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo

o recurso, mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025